Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Em consulta aos autos do processo na origem (n. 0702389-58.2022.8.07.0006), vê-se da certidão de ID 155999295 que “O ato Judicial Decisão ID 153424590 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/04/2023, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”, com data limite para manifestação, registrada pelo sistema, em 15/5/2023, conforme pode ser observado na aba “expedientes”. Assim, considerando que o agravo foi interposto dentro do prazo indicado pelo sistema, é tempestivo o recurso. Rejeito a alegação de intempestividade.

2. Embora a reconvenção tenha natureza jurídica de ação, a decisão que a rejeita liminarmente, com fundamento no art. 485, do Código de Processo Civil, refere-se apenas à parte do processo, caso em que será impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do referido diploma legal. Precedente.

3. Aplica-se à reconvenção o mesmo regramento aplicável ao indeferimento da petição inicial, incumbindo ao juiz o dever de cooperação (art. 6o do CPC) e de dar primazia à decisão de mérito (art. 317 do CPC).

4. Na hipótese dos autos, vê-se que a decisão que determinou a emenda da reconvenção apenas fez referência ao art. 330 do CPC, que trata dos casos de indeferimento da inicial, deixando, contudo, de indicar o que deveria ser corrigido ou emendado. Assim, embora tenha sido mencionado que a matéria relacionada às benfeitorias é de defesa, o que, a rigor, de fato, dispensaria a reconvenção, o comando judicial é de adequação da petição aos requisitos do art. 330 do CPC, sem indicá-los precisamente. E, da decisão de indeferimento da reconvenção, não se verificam as razões de decidir.

5. O art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe o dever de fundamentação a todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. “A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida.” (Acórdão 1630286, 07272659520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Nulidade da decisão acolhida.

6. Recurso conhecido e provido.